Tribunal: TJMT
Processo: 1031609-38.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031609-38.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUB PROCURADOR GERAL FISCAL ESTADO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LIRIO LAUTENSCHLAGER - CPF: 358.091.320-49 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES - CPF: 754.931.280-04 (ADVOGADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
LÍRIO
LAUTENSCHLAGER
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento a
o
recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença para denegar a segurança quanto ao pedido principal de anulação integral da CDA nº 2024511020, mas mantendo a limitação da multa tributária ao valor do tributo devido.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, apontando dois vícios centrais: (i) a não apreciação da preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões, em razão da alegada ausência de impugnação específica da sentença pelo Estado de Mato Grosso; bem como a
(
ii
) a ausência de enfrentamento do argumento de que a presunção fiscal não supre a inexistência de fato gerador do ICMS, haja vista a baixa da empresa supostamente envolvida e a inexistência de qualquer comprovação de operação mercantil.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar o apontado vício.

Instada, a parte embargada apresentou suas contrarrazões, pela manutenção do
decisum
impugnado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
LÍRIO LAUTENSCHLAGER
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento a
o
recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença para denegar a segurança quanto ao pedido principal de anulação integral da CDA nº 2024511020, mas mantendo a limitação da multa tributária ao valor do tributo devido
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

Alega o embargante que a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença que concedeu a segurança, restringindo-se a argumentos genéricos, razão pela qual deveria ter sido reconhecida a ausência de dialeticidade recursal.

Entretanto, mesmo que assim não fosse, cumpre observar que, por se tratar de mandado de segurança com sentença concessiva da ordem, impõe-se a sua apreciação pel
o duplo grau de jurisdição
, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Nesse contexto, a remessa necessária atrai ao Tribunal a competência para proceder ao exame integral da matéria, independentemente da qualidade técnica ou da suficiência da peça recursal apresentada, razão pela qual o não enfrentamento explícito das contrarrazões ou da preliminar de ausência de dialeticidade não compromete a validade do julgamento, tampouco configura omissão relevante, uma vez que a análise de mérito se impunha de forma ampla e
ex

officio
.

Logo, não há vício a ser sanado quanto à ausência de manifestação sobre a referida preliminar, pois o Tribunal, por força do reexame obrigatório, detinha competência plena para reapreciar a totalidade da controvérsia, inclusive os fundamentos da sentença concessiva, sem limitação aos argumentos recursais.

No que tange à segunda omissão apontada, observa-se que o acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença, fundamentou-se na presunção relativa de legitimidade da CDA e na insuficiência de prova pré-constituída pelo impetrante para infirmar tal presunção.

Conforme consta expressamente:

“A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade, sendo
indispensável a apresentação de prova inequívoca e documental para afastá-la
, o que não ocorreu no caso concreto.”

“
Inexiste nos autos qualquer documento hábil que comprove minimamente a alegada natureza civil da operação financeira
.”

[sem destaque no original]

Ora, ao consignar que a inexistência de prova documental afastava a tese de mútuo e validava o lançamento tributário baseado em movimentação bancária atípica, o acórdão
afastou a
alegação de que a presunção fiscal, por si só, seria insuficiente à constituição do crédito tributário, ao reputar legítima, no caso concreto, a atuação da Administração com base nos elementos constantes nos autos.

Assim, a tese foi enfrentada, não se verificando a omissão apontada.

A discordância quanto à conclusão adotada pelo colegiado não configura vício sanável por embargos declaratórios, mas mera irresignação da parte com o resultado do julgamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026